Tribunal: TJES
Processo: 5017319-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017319-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODILON VAGNER COSTA HONORIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017319-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODILON VAGNER COSTA HONORIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: FLORENCE ROSA FARIA DOS SANTOS - MG195128, LUIZ ELOY DE ASSIS FREITAS JUNIOR - ES40325

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Demonstrada a tramitação regular da ação penal, não há que se falar em excesso de prazo. 2
. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017319-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODILON VAGNER COSTA HONORIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: FLORENCE ROSA FARIA DOS SANTOS - MG195128, LUIZ ELOY DE ASSIS FREITAS JUNIOR - ES40325

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Odilon Vagner Costa Honório
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O Impetrante alega, em apertada síntese, o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o paciente foi denunciado com outros dois corréus.

Posteriormente, o órgão ministerial com assento no primeiro grau de jurisdição aditou os termos da denúncia para adequar a conduta imputada ao corréu Cláudio.

Após isso, o Magistrado determinou que a defesa do paciente a apresentação de resposta à acusação desde o dia 26 de novembro do corrente ano, sendo que até a presente data não houve juntada do referido documento.

Em que pese os argumentos ventilados, não vejo como prosperar, uma vez que, no presente caso, não verifico tramitação anormal da ação penal que seja imputada à atuação estatal, cabendo agora à defesa, a apresentação da peça processual a que foi intimada.

Cediço é o entendimento no sentido de que verificada a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, sem desídia atribuível ao Estado, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem prete
ndida
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.